Tribunal: TJSP
Processo: 0023113-27.2023.8.26.0050
Classe: Agravo Interno Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Pena de multa. Pleito do sentenciado de que fosse provido o agravo regimental, para análise do agravo em execução, liberando-se o valor bloqueado de suas contas, ante a impenhorabilidade. Ausência de interesse em se discutir incapacidade de pagar com o encontro de valores em conta e extinção da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.